Tribunal: TJBA
Processo: 8047431-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8047431-05.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Jessica Ribeiro Andrade Souza Paciente: Leandro Reis de Lima Advogada: Dra. Jessica Ribeiro Andrade Souza – OAB/BA 84704 Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8023964-28.2024.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE, MESMO APÓS A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NO ESTADO. PREJUDICIALIDADE. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO TEMPORARIAMENTE SUSPENSA. ALVARÁ DE SOLTURA DEVIDAMENTE CUMPRIDO. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ORDEM PREJUDICADA. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Jessica Ribeiro Andrade Souza (OAB/BA 84704), em favor de Leandro Reis de Lima, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA. II- Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, tendo-lhe sido concedida liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares. III- Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 48744963), a existência de constrangimento ilegal diante da manutenção da prisão do paciente, mesmo após a concessão da liberdade provisória, motivada pela ausência de tornozeleira eletrônica no Estado, o que impede o cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, pugnando pela dispensa temporária da referida medida ou pela substituição por outra menos gravosa. IV- Informes judiciais (Id. 88946598) noticiam in verbis: “[...]Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 04/10/2023, nas imediações da Travessa Santa Terezinha, bairro de Brotas, nesta capital, portando substância identificada como cocaína, totalizando 339,19g, fracionadas em 189 microtubos, segundo Laudo de Constatação n.º 2023 00 LC 035137-01. Durante a audiência de custódia, realizada em 06/10/2023, foi homologada a prisão em flagrante, mas concedida liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319 do CPP – id.432691058. Entretanto, conforme registrado em manifestação ministerial de id. 499167420, o paciente descumpriu as condições impostas, tendo sido registradas 22 violações por fim de bateria, rompimento da cinta do monitoramento, e impossibilidade de localização para comparecimento em audiência designada para 21/07/2025. Diante disso, foi decretada sua prisão preventiva com base no art. 282, §4º e art. 312, §1º do CPP – id. 499195718. A prisão preventiva foi cumprida em 12/08/2025, conforme certidão de cumprimento de mandado de prisão constante no documento id. 514026280. O réu foi localizado e apresentado por policiais militares da CPRC Central, mediante identificação por reconhecimento facial. Após a prisão, a defesa técnica protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, alegando ausência de dolo, vínculo laboral e residência fixa (id. 514249795), juntando declaração da empresa “Garagem MG” (id. 514249802), onde o réu atua como polidor de automóveis. O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se favoravelmente à substituição da prisão por medidas cautelares, com atualização de endereço e retorno da monitoração eletrônica - id. 514237540. Em decisão proferida em 14/08/2025, este Juízo revogou a prisão preventiva e restabeleceu a liberdade provisória, impondo novamente monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo, proibição de se ausentar da comarca e manutenção de endereço atualizado, tudo nos termos do art. 319 do CPP – id.514375629. Entretanto, ressalta-se que a imposição do monitoramento eletrônico encontra-se temporariamente suspensa por impossibilidade técnica, em razão de ofício encaminhado por esta Vara à Central de Monitoração Eletrônica, no qual a unidade responsável informou a indisponibilidade de dispositivos eletrônicos para novas instalações, por motivo de insuficiência de equipamentos. Assim, o cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico aguarda nova deliberação tão logo haja normalização do estoque de tornozeleiras eletrônicas pela Central de Monitoramento, sem prejuízo das demais medidas cautelares impostas e atualmente em vigor. Leandro Reis de Lima encontra-se em liberdade provisória com medidas cautelares vigentes, desde 14/08/2025. A audiência anteriormente designada deixou de ser realizada em razão da ausência do réu, que à época encontrava-se foragido. Posteriormente, foi reagendada para o dia 24/09/2025, inclusive, o réu, por ocasião do cumprimento do alvará de soltura, foi regularmente intimado da referida assentada. O processo segue em fase de instrução, aguardando diligências complementares para realização da audiência designada.“ V- Compulsando os fólios, constata-se não mais persistir a coação narrada pela Impetrante, uma vez que o juiz a quo suspendeu temporariamente a medida cautelar de monitoramento eletrônico, tendo posto o paciente em liberdade em 14/08/2025, ocorrendo, assim, a perda de objeto do writ. VI- Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem. VIII- ORDEM PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8047431-05.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Jessica Ribeiro Andrade Souza (OAB/BA 84704), como paciente, Leandro Reis de Lima, e como autoridade impetrada, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.